Tribunal: TJMT
Processo: 1009343-62.2024.8.11.0007
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009343-62.2024.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Perdas e Danos, Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (EMBARGANTE), EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE - CPF: 126.431.428-02 (ADVOGADO), JULIANO LUCA DOMINGOS PEREIRA - CPF: 467.590.228-66 (ADVOGADO), KEVIN SILVA DOS SANTOS - CPF: 484.801.708-40 (ADVOGADO), BEATRIZ BARBIERI SALLES - CPF: 419.084.548-57 (ADVOGADO), CLECI TEREZINHA REFATTI DA SILVA - CPF: 461.201.730-72 (EMBARGADO), GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO - CPF: 023.828.121-33 (ADVOGADO), PEDRO TORELLY BASTOS - CPF: 316.357.170-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO APENAS PARA AFASTAR A REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO
.
OMISSÃO
CONFIGURADA
.
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE A SUCUMBÊNCIA
.
ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC
.
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA
.
MANUTENÇÃO INTEGRAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS À RÉ
.
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para afastar a repetição do indébito em dobro, mantendo a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição simples dos valores indevidamente descontados e a condenação por danos morais, sem manifestação expressa acerca da redistribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se se o parcial provimento da apelação, limitado à forma de restituição do indébito, exige a redistribuição dos ônus sucumbenciais ou se prevalece
a
sucumbência mínima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização para rediscussão do mérito.

4.
A modificação promovida pelo acórdão embargado limitou-se ao afastamento da devolução em dobro, sem comprometer o reconhecimento
da ilegalidade da cobrança, a restituição dos valores descontados e a condenação por danos morais.

5.
Configurada a sucumbência mínima da autora, incide o art. 86, parágrafo único, do CPC, impondo à ré a responsabilidade integral pelas
despesas processuais e honorários advocatícios
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de declaração acolh
idos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

“1. O parcial provimento da apelação, restrito à forma de restituição do indébito, não afasta a sucumbência mínima da parte autora.

2
. Reconhecida a sucumbência mínima, os ônus sucumbenciais permanecem integralmente a cargo da parte ré, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
.
1.022 e 86, parágrafo
único.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U. 1025788-24.2022.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 24.07.2024; TJMT, N.U. 1048283-62.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 09.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por CHUBB Seguros Brasil S.A. em face do acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação por ela interposto, apenas para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados da conta bancária da autora ocorresse na forma simples.

O embargante sustenta
a existência de omissão no julgado, ao argumento de que, embora tenha havido provimento parcial do recurso, o acórdão não se manifestou acerca do pedido expresso, formulado em sede de apelação, de redistribuição dos ônus sucumbenciais. Requer, assim, o
saneamento da alegada omissão, com pronunciamento expresso acerca da sucumbência.

Sem contrarrazões (ID 344489878 – Certidão).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADOR
A ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito ou à rediscussão de teses já apreciadas. O prequestionamento, ainda que admitido pela Súmula 98 do STJ, não autoriza o desvio dessa finalidade.

No caso concreto, assiste razão à embargante quanto à existência de omissão no acórdão embargado, uma vez que, embora tenha havido parcial provimento ao recurso de apelação, não houve pronunciamento expresso acerca do pedido de redistribuição dos ônus sucumbenciais, formulado de maneira específica nas razões recursais.

O acórdão embargado deu parcial provimento à apelação exclusivamente para afastar a repetição do indébito em dobro, determinando que a restituição dos valores descontados indevidamente ocorresse na forma simples. Todavia, tal modificação não afastou o dever de restituição nem comprometeu o reconhecimento da ilegalidade da cobrança, tampouco a condenação por danos morais.

Com efeito, a autora obteve êxito nos pedidos centrais da demanda
. F
oi reconhecida a inexistência da relação jurídica, declarada a indevida cobrança, mantida a condenação por danos morais e determinada a restituição dos valores descontados.

A alteração promovida em grau recursal limitou-se à forma da restituição, afastando a devolução em dobro, sem atingir o núcleo essencial da pretensão deduzida em juízo. A repetição em dobro constitui
pedido de natureza acessória, dependente do reconhecimento do indébito, de modo que sua não integral procedência não descaracteriza a vitória substancial da parte autora.

Nessa perspectiva, incide o disposto no art. 86, parágrafo único, do
CPC, segundo o qual:
“Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pe
las despesas e pelos honorários
”
.

Portanto
, tendo
a
autora decaído de parte mínima do pedido, deve a parte ré arcar integralmente com os ônus sucumbenciais, não havendo falar em redistribuição proporcional.

Nesse sentido:

“[...] A Autora sucumbiu em parte mínima, uma vez que teve a maioria de seus pedidos atendidos, havendo unicamente um descompasso quanto ao pleito de indenização por dano moral. Logo, não se sustenta a sucumbência recíproca [...] (N.U 1025788-24.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 30/07/2024).”

“[...] Caracteriza-se a sucumbência mínima quando a parte vitoriosa logra êxito em apenas um pedido de baixa relevância em comparação ao conjunto da demanda, devendo o ônus das custas e honorários ser suportado integralmente pela parte que sucumbiu na maior parte dos pedidos. [...] (N.U 1048283-62.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 15/04/2025).”

Assim,
embora reconhecida a omissão quanto à análise explícita da sucumbência no acórdão anterior
,
a conclusão jurídica

é a de que não há falar em redistribuição dos ônus sucumbenciais, os quais devem permanecer integralmente a cargo da parte requerida, tal como fixado na origem.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para suprir a omissão apontada, esclarecendo que, à luz do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, os ônus sucumbenciais permanecem integralmente a cargo da requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026